Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL RELACIONADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. RECURSO INTERPOSTO EM FEITO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. Se, em ação de inventário, foi prolatada decisão relativa ao bem imóvel discutido em ação de dissolução de condomínio, correta a suspensão deste feito, a fim de que – para se evitar provimentos conflitantes – haja segurança a respeito dos efeitos da referida decisão. Descabe, diante das balizas da cognição recursal, a intromissão no juízo de admissibilidade que será realizado em recurso diverso, próprio ao Juízo natural do feito.